Tribunal: STF
Processo: MS 36987
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PARTICIPAÇÃO – MEDIDA ACAUTELADORA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Aceco TI S.A. insurge-se considerado pronunciamento do Tribunal de Contas da União mediante o qual indeferida a participação, como terceira interessada, na representação nº 009.314/2019-9, formalizada por Atlântico Engenharia Ltda. questionando a exigência de certificação como critério de qualificação técnica previsto em edital de licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
    Segundo narra, foi vencedora no Pregão Eletrônico nº 8/2019 do FNDE, voltado à contratação de serviços de manutenção, suporte técnico e fornecimento de peças para a sala-cofre da autarquia.
    Diz haver Atlântico Engenharia Ltda., inabilitada no certame, formalizado representação perante o Órgão de Contas, impugnando a exigência de qualificação técnica na forma do item 14.2.2.1 do Anexo I do edital, a prever comprovação, mediante documento emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, da aptidão para prestar o serviço de acordo com a certificação NBR nº 15.247.
    Assevera que a Segunda Câmara do Tribunal de Contas, deferindo, em parte, o que requerido na representação, determinou ao FNDE, por meio da deliberação nº 8.204/2019, que se abstivesse de prorrogar o contrato oriundo do aludido pregão e promovesse, oportunamente, nova licitação, sem exigência de certificação nos termos da citada norma ABNT. Destaca o envio do ato ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, a fim de ver apurada possível formação de monopólio quanto aos serviços de manutenção de sala-cofre, tendo em vista a aquisição do controle acionário de Aceco TI S.A. por Green4T Soluções TI Ltda., únicas empresas a possuírem a certificação NBR nº 15.247.
    Conforme alega, ao tomar conhecimento, em outubro de 2019, da deliberação formalizada, em 10 de setembro anterior, pelo Órgão de Contas, requereu admissão no procedimento administrativo, buscando a devolução do prazo para interposição de recurso. Assinala o não acolhimento do pedido, em decisão da qual obteve ciência, conforme afirma, em 12 de dezembro seguinte.
    Aludindo ao enunciado vinculante nº 3 da Súmula do Supremo, sustenta inobservado o devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa. Realça o interesse em intervir no processo administrativo, no que teria sido privada de assinar contrato decorrente do pregão eletrônico e de se manifestar previamente à provocação do CADE. Evoca precedente do Pleno, firmado no mandado de segurança nº 23.550/DF, redator do acórdão ministro Sepúlveda Pertence, no qual assentada a obrigatoriedade de garantir-se, ao particular contratante, o contraditório e a ampla defesa nos processos dos quais possa resultar anulação de contrato administrativo. Esclarece não desconstituída a licitação por iniciativa do Fundo, mas em função do pronunciamento do Órgão de Contas. Menciona os artigos 5º, incisos XXXIV, alínea “a”, LIV e LV, da Constituição Federal, 3º, inciso II, 9º, inciso II, da Lei nº 9.784/1999 e 146, parágrafos 1º a 6º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, a autorizarem a participação como terceira.
    Pretendeu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da deliberação nº 8.204/2019 e, no mérito, o deferimento da ordem para anular o ato mediante o qual negado o ingresso, determinando a admissão como parte interessada.
    Vossa Excelência, em 11 de março último, abriu oportunidade à emenda da inicial, uma vez dirigido o pedido de liminar contra ato insuscetível de impugnação na via mandamental, ante o decurso do prazo previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.
    Com a petição/STF nº 16.031/2020, a impetrante apresentou aditamento à peça primeira. Menciona a iminente contratação de GLS Engenharia e Consultoria Ltda., vencedora de pregão eletrônico realizado após a revogação do certame de nº 8/2019. Frisa necessária a medida de urgência, visando impedir sejam concluídas licitações e firmados contratos administrativos com base na orientação veiculada na deliberação do Órgão de Contas, no tocante à capacidade técnica. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da eficácia da decisão que implicou o indeferimento do ingresso na representação nº 009.314/2019-9. Busca, alfim, o implemento da ordem para anular o ato impugnado, determinando à autoridade coatora a admissão.
    2. Recebo o aditamento.
    A medida acauteladora pretendida com a emenda à inicial versa afastamento de pronunciamento de cunho negativo, no que não acolhido pedido de participação da pessoa jurídica impetrante na representação nº 009.314/2019-9.
    Os efeitos sobre os quais discorre no aditamento emergem da deliberação nº 8.204/2019, a qual não é atacada neste mandado de segurança.
    3. Indefiro a liminar. Ouçam a autoridade impetrada, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, a teor do artigo 7º, inciso II, do diploma legal.
    Após, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator